Tribunal: TJSP
Processo: 0032884-39.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa - Inocorrência – Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda – Preliminar Rejeitada. Ausência de prova de resistência das requeridas. Desnecessidade ante o comportamento das rés nos autos. Extinção do

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa - Inocorrência – Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda – Preliminar Rejeitada. Ausência de prova de resistência das requeridas. Desnecessidade ante o comportamento das rés nos autos. Extinção do condomínio que é direito potestativo do condômino. Intimação dos residentes do imóvel- Desnecessidade ante a manifesta ilegitimidade passiva. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032884-39.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são apelantes LUCIA CASTAGINI e HELENA CASTAGINI, são apelados
LAIRCE CASTAGINI MEDEIROS, ELECI CASTAGINI ZAMARIOLLI,
SEBASTIAO MEDEIROS SOBRINHO, HELIO CASTAGINI, ANTONIETA
ODORICA IOSSI CASTAGINI e LUIZ CARLOS ZAMARIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível 0032884-39.2011.8.26.0506
Apelantes: Lucia Castagini e Helena Castagini
Apelados:
Lairce
Castagini
Medeiros,
Eleci
Castagini
Zamariolli, Sebastiao Medeiros Sobrinho, Helio Castagini,
Antonieta Odorica Iossi Castagini e Luiz Carlos Zamariolli
Ribeirão Preto
Procedimento Comum
Juiz prolator da sentença: Guilherme Stamillo Santarelli
Zuliani
Voto no 2490
APELAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C.C.
ALIENÇÃO
JUDICIAL.
Sentença
de
procedência.
Cerceamento de defesa - Inocorrência Sendo o julgador o
destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e
oportunidade para o pronto julgamento da demanda

Preliminar Rejeitada. Ausência de prova de resistência das
requeridas. Desnecessidade ante o comportamento das rés nos
autos. Extinção do condomínio que é direito potestativo do
condômino.
Intimação
dos
residentes
do
imóvel-
Desnecessidade ante a manifesta ilegitimidade passiva.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 173/178 que, em ação de extinção de
condomínio c.c. alienação judicial, julgou procedente a demanda para
”determinar a extinção do condomínio existente no imóvel objeto da
matrícula no 14.066, do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão
Preto, mediante alienação judicial, nos termos dos artigos 730 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
3
artigos 879 a 903”.
Diante da sucumbência as rés foram condenadas
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$800,00, observado o
disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Insurgem-se as rés sustentando, em síntese, que
não resistiram à alienação consensual e extrajudicial do imóvel,
conforme alegado na inicial, assim, caberia aos requerentes provar a
tal alegação.
Afirmam que, inclusive, compareceram a audiência
de conciliação, enquanto que os apelados injustificadamente se
ausentaram, o que demonstra que não havia pretensão resistida.
Alegam que, para prolação da sentença, seria
necessária prova documental ou testemunhal que configurasse a
mora e a resistência das apelantes.
Aduzem que a r. sentença é nula, considerando
que não houve tal produção de provas, configurando cerceamento de
defesa.
Argumentam
ainda,
que
no
imóvel
residem
pessoas que não foram notificadas para responder a ação, o que
seria indispensável para o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
4
Pugnam pela anulação da r. sentença, para que
seja determinada o retorno dos autos à primeira instância e realizada
audiência de instrução e julgamento, com ampla produção de provas,
invertendo-se o ônus de sucumbência.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 189/191.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
É poder discricionário do magistrado a realização
de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos
controvertidos, assim não se acha obrigado o juiz a determinar a
produção de outras provas, que somente a fará se entender
necessária à formação de sua convicção.
Neste sentido, ''Cabe ao juiz decidir quais as
provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais devem ser
indeferidas, por desnecessárias, não constituindo cerceamento de
defesa a negativa de nova perícia, considerada desnecessária pelo
magistrado. A lei processual o autoriza, mas não lhe impõe, como
diretor do processo, determinar a realização de nova prova técnica''
(REsp. n° 331.084 - MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rei. Min. Castro Filho, em 21/10/03, DJ de 10/11/03, pág. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
5
Ademais, a resistência das rés é evidente, inclusive
nestes autos, tendo em vista que as apelantes apresentaram
contestação e recurso de apelação, quando poderiam ter peticionado
simplesmente concordando com o pedido formulado.
Logo, resta demonstrado o interesse dos autores
no ajuizamento da presente ação.
Neste sentido:
Ação
de
Extinção
de
Condomínio
-
Notificação
premonitória desnecessária - Prova oral destinada a
comprovar a capacidade financeira das partes desnecessária, assim como aquela destinada a
comprovar que não houve recusa à alienação pois a
oferta de contestação indica a resistência
Extinção
necessária mediante alienação judicial - Recurso
improvido.(TJSP;
Apelação
Com
Revisão
0110949-53.2007.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 22/07/2009; Data de
Registro: 27/07/2009)
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Interesse de agir
presente - Propositura da ação que independe de prévia
constituição em mora dos adversos ou de prova de que
estes resistiram anteriormente à pretensão inicial -
Alienação judicial - Conseqüência natural de pleito
desta natureza quando os imóveis em comunhão são
indivisíveis - Condenação em honorária - Possibilidade -
Resistência injustificada ao pleito e ao andamento
normal do feito -Agravo retido e apelação desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
9063026-82.2001.8.26.0000; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Salto - 2a. Vara Judicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
6
Data
do
Julgamento:
23/10/2007;
Data
de
Registro: 21/11/2007)
No mais, nos termos do artigo 1.320 do Código
Civil, a extinção do condomínio é direito potestativo do condômino,
que poderá exercê-lo a qualquer tempo e independentemente da
vontade dos demais condôminos.
Este tem sido o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM
PÚBLICO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
FRAÇÃO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA.
PRESCINDIBILIDADE.
1. É direito potestativo do condômino de bem imóvel
indivisível promover a extinção do condomínio mediante
alienação judicial da coisa (CC/16, art. 632; CC/2002,
art. 1322; CPC, art. 1.117, II).
Tal direito não fica comprometido com a aquisição, por
arrecadação de herança jacente, de parte ideal do
imóvel por pessoa jurídica de direito público.
2. Os bens públicos dominicais podem ser alienados
"nos casos e na forma que a lei prescrever" (CC de
1916, art. 66, III e 67; CC de 2002, art. 101). Mesmo
sendo pessoa jurídica de direito público a proprietária
de fração ideal do bem imóvel indivisível, é legítima a
sua alienação pela forma da extinção de condomínio,
por provocação de outro condômino. Nesse caso, a
autorização legislativa para a alienação da fração ideal
pertencente ao domínio público é dispensável, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032884-39.2011.8.26.0506 -Voto no
7
inerente ao regime da propriedade condominial.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
655.787/MG,
Rel.
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 238)
Por fim, tendo em vista a ilegitimidade dos
residentes, afasta-se o argumento das apelantes, de que seria
necessária a intimação dos residentes do imóvel para o regular
deslinde do feito, nos termos do artigo 18 do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios
devidos à parte contrária para R$1.200,00, observado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica